Tribunal: TJDFT
Processo: 0739168-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0739168-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIJANILDES PEREIRA DA SILVA (embargante) em face do acórdão n. 1435275 (ID n. 37106371), que deu provimento ao recurso de MAURÍCIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO (embargado), para receber a queixa-crime, nos termos em que apresentada pela querelante, e determinar seu regular processamento. Em suas razões (ID n. 37257767), a embargante afirma que o acórdão é contraditório aos debates proferidos pelos Desembargadores durante a sessão que julgou o recurso incialmente interposto pelo embargado. Ao final, requer o acolhimento dos Embargos, a fim de que seja sanando o vício apontado. É o relatório. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, para se manifestar acerca dos Embargos de Declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2022 16:14:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator